Tribunal: STF
Processo: ARE 1341876
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou improcedente a pretensão de docente para que fosse reconhecido o direito de progressão funcional na carreira de magistério.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se a necessidade de reforma do acórdão recorrido para que seja determinado o cômputo do período do gozo de licença saúde como tempo de serviço para progressão funcional, nos termos do art. 12 da Lei 12.772/2012.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo Tribunal de origem, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).



    Ademais, a verificação da procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário demanda a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 8.112/1990 e 12.772/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, transcrevo ementas de decisões desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. PERÍODO NÃO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA A PROGRESSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.313.842-AgR/DF, Rel. Min. Presidente – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Prequestionamento. Ausência. Professora. Licenças. Progressão funcional. Leis nºs 7.169/96 e 7.235/96 do Município de Belo Horizonte. Ofensa a direito local. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem decidiu a questão relativa à progressão funcional da agravada com fundamento nas Leis municipais nºs 7.169/96 e 7.235/96.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    4. Pacífica a jurisprudência do STF de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE 868.948-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator